Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0704533-57.2021.8.07.0000 Paciente: WALYSSON SOARES DE BRITO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Paulo Henrique Silva Aguiar, OAB/GO 41.010 em favor de WALYSSON SOARES DE BRITO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da Representação da Autoridade Policial (ID 23272431, fls. 05/16) e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 23272422), não se sobressaíram as ilegalidades apontadas na impetração, de acusado envolvido em crime violento de roubo com tomada de veículo, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator